Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722018-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, processo n. 0701880-28.2021.8.07.0018, revogou a liminar anteriormente concedida, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 95615659): “A decisão liminar foi concedida sob o pressuposto de a edificação estar servindo de moradia, e foi condicionada à obrigação da parte autora de não alterar o estado de fato da obra. Contudo, restou comprovado nos autos que a parte autora violou a proibição judicial, o que denota a ilegalidade de sua conduta e o propósito de ampliar tal ilegalidade, aspirações para as quais não pode contar com a chancela judicial. A resistência da parte autora em cumprir até mesmo a decisão judicial de contracautela conduz à consideração da necessidade premente da atuação dos órgãos incumbidos do poder de polícia, para reprimir a expansão da ilegalidade manifesta. Logo, afasta-se a plausibilidade jurídica que dava suporte à decisão liminar, configurando-se o periculum in mora consistente no prejuízo à ordem urbanística que vem sendo ampliado pela atuação desrespeitosa do autor diante da vedação judicial ao prosseguimento das obras. Em face do exposto, revogo a liminar. Ciência à parte ré sobre os novos documentos e petições da parte autora. Após, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz, em apertada síntese, que a r. decisão hostilizada precisa ser reformada, pois presentes estão os requisitos do art. 300,do CPC. Diz que o imóvel encontra-se na área incluída no Decreto n. 42.223 publicado em 23/06/2021, que aprovou a regularização fundiária da ARIS Primavera, por isso a probabilidade do direito do Agravante apta a justificar a concessão da liminar que impede o ato demolitório. Liminarmente requer seja deferida a tutela de urgência para restabelecer a liminar deferida e obstar a demolição até que sobrevenha decisão de mérito. No mérito requer o provimento do recurso, “confirmada a tutela de urgência deferida para garantir ao Agravante o direito ao julgamento do mérito da controvérsia sem que se autorize a precoce demolição pelo Distrito Federal de uma ocupação que, conforme consta dos documentos oficiais por ele próprio produzidos, será regularizada e sem que, ao menos, seja dado ao Agravante o direito de defesa no âmbito administrativo.” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que revogou a liminar anteriormente concedida, autorizando o Poder Público a concretizar o ato demolitório impugnado. Aduz que a construção está em área incluída no programa de regularização fundiária previsto no Decreto n. 42.223 publicado em 23/06/2021. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, tenho que a r. decisão agravada, que revoga a liminar anteriormente concedida, aparentemente não merece censura. Vejamos. Trata-se, “primo ictu oculi”, de construção em andamento, a qual fora erigida ao arrepio de qualquer autorização do Poder Público, o que, em tese, impõe a atuação do Poder de Polícia, todavia, Sua Excelência a quo, considerando situação de excepcionalidade decorrente da pandemia, inicialmente obstaculizou o ato demolitório iniciado pela Administração, ao mesmo tempo em que fixou contracautela para impor ao agravante que não prosseguisse na construção irregular. Além disso, depois de deferida a liminar e fixada a contracautela, Sua Excelência a quo ainda foi explícita ao negar pedido de continuação das obras. Confira-se (90065623 dos autos de origem): “Admito a emenda. O pedido de ampliação da tutela de urgência para a autorização judicial para erguer edificações é juridicamente impossível, posto que a atribuição legal para autorizar o direito de construir é exclusiva da Administração. Juiz não pode e não deve autorizar edificações, o que, além de invasão da esfera de atribuições de outro poder, seria verdadeira temeridade, posto que o magistrado não tem os conhecimentos técnicos para fiscalizar projetos construtivos nos variados aspectos de análise que se exige para a aferição de segurança construtiva e demais itens de engenharia civil - neste descortino, para além da impossibilidade jurídica da pretensão, o novo pedido configura intenso periculum in mora, representado pelos riscos inerentes à ideia de se construir à margem da lei. Anoto que a decisão inaugural não reconheceu legitimidade na conduta de ocupar e edificar clandestinamente, mas apenas assegurou situação excepcional, diante das circunstâncias históricas que exigem tratamento mais cauteloso para com remoção e demolição de edificações já existentes e habitadas, mas há que ficar claro que as normas edilícias não perderam a vigência, não sendo dado ao Judiciário fomentar práticas contrárias à lei posta. Em face do exposto, mantenho a tutela de urgência deferida na decisão inaugural, em seus estritos limites.(...)" Todavia, como se infere dos autos, teria ficado evidente a recalcitrância do agravante de continuar a construção (ID 93028639), em franco descumprimento da lei e da expressa e reiterada ordem judicial para que não o fizesse, tudo em total demonstração de indiferença ao Poder constituído, o que é inadmissível. No caso em tela, em tese, é indiscutível que a Administração atua no exercício regular do seu Poder de Polícia para impedir a ocupação imobiliária em desconformidade com a legislação pertinente. Sobre a necessidade de prévia autorização administrativa para a realização de obras em área pública ou privada, e as consequências da inobservância das normas de edificação vigentes no Distrito Federal, veja-se o que dispõe a Lei n° 2.105/98, verbis: “Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licencia das automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. Art. 51-A. O licenciamento para início de obra só será emitido após a comprovação do cumprimento das condições de acessibilidade no projeto, conforme os padrões estabelecidos nesta Lei, em legislação específica e nas normas técnicas brasileiras. (...) Art. 178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente.§ 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata.” A fotografia de ID 89980594 e os vídeos de ID 89981997 e 89981999 demonstram a construção de uma edificação em estágio inicial e desabitada, como dito, alvenaria inacabada, sem laje e sem cobertura a qual estaria sendo erigida em área pública, de forma irregular, sem qualquer autorização do Poder Público. Acrescente-se que, de acordo com o §4o do art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 6.138/18) “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (Destacou-se) Neste sentido, assim já decidiu esta Corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos.” (Acórdão 1253232, 07056665120198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Com relação ao fundamento de que a área estaria incluída no Decreto n. 42.223 e por isso passível de regularização, isso por si só não impede a atuação da Administração no legítimo exercício do Poder de Polícia. Ora, registro que, se a área é passível de regularização, evidentemente isso importa dizer que é até o momento é irregular, o que já enseja atuação imediata do Poder Público para fazer cumprir a lei. Neste sentido, traz-se a colação recente julgado oriundo desta egrégia 6a Turma, no qual elucida perfeitamente situação símile: “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE AQUISIÇÃO POR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RISCO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IRRELEVÂNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houver elementos nos autos que infirmem a alegação. O valor da causa, nas ações em que se persegue tutela jurisdicional para obstar a demolição de construção irregular, deve corresponder ao valor do imóvel, conforme consta em contrato particular de compra e venda, por ser esse o montante que representa o bem jurídico tutelado. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal. O fato de a área ocupada pela autora estar localizada em área urbana de regularização não implica que todas as edificações da localidade serão regularizadas. Os honorários sucumbenciais fixados em valor irrisório podem ser alterado, de forma a garantir a proporcionalidade e razoabilidade da fixação.” (Acórdão 1327209, 07015783320208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, inviável impedir a atuação da Administração para frear a ilegalidade. Logo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, de rigor negar o pedido liminar. Ademais, eventual futura regularização fundiária, por si só, não impede, de pronto, o legítimo exercício do poder de polícia, sendo certo que este tema já foi objeto de debate e julgamento por esta Turma, vejamos, verbis: Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator